Tribunal: TJDFT
Processo: 0732329-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732329-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: E.O.L. Janaína Freire de Oliveira T.O.L. Embargadas: B2W Viagens e Turismo Ltda Oceanair Linhas Aéreas S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por E.O.L. em conjunto com a Janaína Freire de Oliveira e T.O.L. (Id. 29197663) contra o acórdão (Id. 29150978) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargada (sociedade empresária B2W Viagens e Turismo Ltda). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator